Tribunal: TJPA
Processo: 0801293-33.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801293-33.2018.8.14.0015

APELANTE: PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES

APELADO: MARIO JOSE SILVA DE ARAUJO, VICTOR ALEXANDRE FARIAS MONTEIRO, AUTO POSTO PAM LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801293-33.2018.8.14.0015

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES

APELADO:
MARIO JOSÉ SILVA DE ARAÚJO E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA MONOCRATICAMENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática do apelo que manteve sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da ausência de recolhimento das custas processuais. Embargos foram rejeitados por ausência de vício. O agravante sustenta violação ao devido processo legal e defende a possibilidade de concessão da gratuidade a qualquer tempo, mediante comprovação de necessidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a comprovação de hipossuficiência financeira apresentada pelo agravante é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se eventual referência equivocada na decisão anterior a “demora na citação” compromete a validade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da gratuidade de justiça depende de demonstração efetiva da incapacidade financeira, não bastando alegações genéricas. A ausência de comprovação inequívoca da hipossuficiência legitima o indeferimento do benefício.

4.

O parcelamento das custas processuais concedido ao agravante, não integralmente quitado, caracteriza o não atendimento de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido e regular do feito.

5.

A referência à “demora na citação” constitui mero excesso redacional, sem repercussão na fundamentação ou na conclusão do julgado, inexistindo vício de contradição, omissão ou erro material.

6.

Ausente ilegalidade ou desacerto na decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do entendimento anteriormente adotado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.021 e 485, IV.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER o Agravo Interno, e NEGAR LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interpostos por
PAULO CESAR CAMPOS DAS NEVES

em razão da DECISÃO DE
ID. 30253724
, que apreciou anteriormente embargos de declaração, assim constituída:

“Não há, portanto, contradição insanável, tampouco omissão relevante. O julgado apresenta fundamentação clara e linha argumentativa coerente, devendo os embargos ser rejeitados.

Pelo exposto, CONHEÇO dos declaratórios, porém OS REJEITO, pelas razões acima.”

O agravante requer a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e deixou de apreciar o pedido de liminar, alegando ter comprovado sua hipossuficiência financeira conforme o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF. Sustenta que a manutenção da sentença viola o devido processo legal e impede o prosseguimento da ação, ressaltando que a concessão da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer tempo mediante comprovação da necessidade. Relata ainda, equívoco na referência à suposta alegação de demora na citação, jamais suscitada em seu recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 11 de novembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno.

O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e da consequente ausência de recolhimento das custas processuais, o que caracteriza a falta de pressuposto indispensável ao regular prosseguimento do feito. A apelação e os embargos de declaração interpostos foram desprovidos, permanecendo inalterado o entendimento adotado na decisão originária.

O agravante sustenta que a manutenção da sentença viola o devido processo legal e impede o prosseguimento da ação, ressaltando que a concessão da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer tempo mediante comprovação da necessidade.
Alega que comprovou documentalmente sua hipossuficiência financeira, bem como equívoco na referência à suposta alegação de demora na citação, jamais suscitada em seu recurso.

Todavia, razão não lhe assiste.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão embargada apreciou de forma clara e objetiva a questão relativa à concessão da gratuidade de justiça, fundamentando-se na ausência de comprovação inequívoca da alegada incapacidade financeira. O julgador de origem destacou que o embargante limitou-se a reiterar alegações genéricas, sem apresentar elementos novos aptos a demonstrar alteração de sua situação econômica.

Ademais, foi-lhe concedido o parcelamento das custas processuais, não tendo sido integralmente quitadas, o que configurou o não atendimento de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do feito.

No tocante à menção feita à “demora na citação”, tem-se que, ainda que tal referência não reflita fielmente o conteúdo das razões recursais, trata-se de mero excesso redacional sem qualquer repercussão na conclusão do julgado. A decisão embargada manteve-se alicerçada unicamente na análise da ausência de pressupostos processuais e da improcedência do pleito de gratuidade, não havendo qualquer vício de contradição ou omissão relevante a ensejar modificação do resultado.

Assim, não se verificando qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática agravada, impõe-se a manutenção do julgado.

Diante do exposto,

CONHEÇO
o agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025